Tribunal: TJMT
Processo: 1061845-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1061845-93.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE – MT.
RECORRENTE: RAFAEL GOUVEIA MAGALHAES
RECORRIDO: EVERSON MARINHO GUIMARAÊS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes, decorrentes de acidente de trânsito, sob o fundamento de insuficiência de provas. O recorrente alega cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento e pleiteia o retorno dos autos à origem. No mérito, requer a condenação do recorrido pelos danos pleiteados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da ausência de audiência de instrução e julgamento; (ii) analisar se a alegação de cerceamento de defesa configura inovação recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado do mérito é admissível quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, conforme disposto no art. 355 do CPC, não configurando cerceamento de defesa.
A ausência de requerimento expresso para a produção de prova oral na petição inicial, na audiência de conciliação ou em qualquer outro momento anterior à sentença demonstra a concordância do recorrente com a tramitação processual sem audiência, inviabilizando a alegação posterior de nulidade.
O pedido de realização de audiência formulado apenas na fase recursal configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que contraria o princípio da dialeticidade recursal.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso concreto, o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para comprovar a culpa do recorrido, justificando a improcedência da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, com exigibilidade suspensa devido à gratuidade da justiça.
Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide, quando baseado em provas documentais suficientes, não configura cerceamento de defesa. 2. A ausência de requerimento expresso para produção de prova oral na fase instrutória impede a alegação de nulidade processual em sede recursal. 3. A inovação recursal é vedada e ocorre quando a parte suscita questões não debatidas na fase de conhecimento, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 373, I, e 98, § 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061845-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL GOUVEIA MAGALHAES - CPF: 047.882.341-06 (RECORRENTE), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), PAULO ESTEVAO RODRIGUES DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 703.651.291-19 (ADVOGADO), EVERSON MARINHO GUIMARAÊS (RECORRIDO), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO), EVERSOM MARINHO GUIMARAES - CPF: 014.329.851-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025